Tribunal: STF
Processo: ARE 1471288
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 14):



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DIVISOR 150 PARA CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS, INCLUSIVE OS REFLEXOS RETROATIVOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. 



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 



    OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NAS RAZÕES RECURSAIS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 932, III, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 



    MÉRITO RECURSAL. 



    SERVIDORA MUNICIPAL COM JORNADA LABORAL DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. CÁLCULO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS QUE DEVE SER REALIZADO COM BASE NO DIVISOR 150. MUNICIPALIDADE QUE DEFENDE A UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 180. SÁBADO QUE, AINDA QUE NÃO TRABALHADO, DEVE SER CONSIDERADO DIA ÚTIL PARA FINS DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA ANTIGA SÉTIMA TURMA RECURSAL, DO TJSC E DO STJ. 



    APONTADA AINDA A NECESSIDADE DE SE DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL DEVIDO DESDE A VIGÊNCIA DA EC 113/2021 (09.12.2021), CONFORME SEUS ARTS. 3º E 7º. 



    PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. 



    SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional 113/2021, relativamente à aplicação da Taxa SELIC somente em momento posterior à citação.



    Assevera que “para a atualização monetária dos valores devidos em decorrência da condenação, o juízo a quo determinou a incidência de juros de mora desde a citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento até o dia 08/12/2021, incidindo a partir do dia 09/12/2021 (data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021) somente a taxa SELIC”. No ponto, aduz que “embora o juízo a quo tenha observado a vigência da EC n. 113/2021, não se atentou para o período entre a vigência daquela norma (09/12/2021) e a citação (ocorrida em momento posterior)” (fls. 8-9. Doc. 16).



    Pondera que “determinar a aplicação da SELIC em período que antecede a citação é o mesmo que decretar a incidência de juros de mora nesse interregno, momento no qual não são devidos, o que não só afronta o que dispõem o art. 240 do Código de Processo Civil e o Parágrafo Único do art. 397 do Código Civil, mas viola a norma constitucional insculpida nos arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021” (fls. 9-10, Doc. 16).



    Afirma que, no caso, “deveria ter sido aplicado o índice de correção monetária fixado na sentença (IPCA-E) até a citação momento em que se constitui a mora (art. 240 do CPC e parágrafo único do art. 397 do CC) para, a partir de então, incidir apenas a taxa SELIC” (fl. 10, Doc. 16).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que “Diferentemente do alegado pelo recorrente, não houve ‘má-aplicação da determinação normativa oriunda dos arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021’, e tampouco ‘equivocada aplicação de índice indevido sob o montante a ser pago a recorrida, qual seja: a aplicação da SELIC em período anterior à citação’. Verifica-se que a recorrente não apresenta qualquer fundamentação acerca de qual forma a adoção deste índice de correção monetária, a partir da promulgação da EC nº 113/2021, contrariou os princípios constitucionais suscitados no apelo extremo. Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte” (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 16):



    “Consoante o § 3º do art. 102 da Constituição da República, para interpor recurso extraordinário o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, como requisito de admissibilidade do recurso. 



    Em similar sentido, o art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. 



    Não obstante o presente feito trate de assunto relacionado a um só autor, então postulante de diferenças decorrentes de divisor de horas extras, às quais foi determinada a incidência da taxa SELIC após a edição da EC 113/2021, mostra-se inafastável que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa, pois há dezenas de ações nesse sentido somente em face deste ente político, fora o reflexo que tal solução alçará em diversos outros processos, v.g., os processos nº 5004419-64.2022.8.24.0033, 5002212-92.2022.8.24.0033, 5001231-63.2022.8.24.0033 e 5004676-89.2022.8.24.0033, dentre outros tramitando nesta seara. 



    Outrossim, não se trata de assunto novel, visto que os contornos acerca da incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública vem gerando controvérsia na academia e sobretudo na prática forense. 



    É de se ressaltar que a questão de fundo (Emenda Constitucional nº 113/2021) também está sendo discutida no bojo de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, quais sejam: as ADIs 70471 e 70642 , ambas sob relatoria do eminente Ministro Luiz Fux. 



    Entrementes, convém ressaltar também que o STF, em momento anterior à promulgação da emenda, ao julgar a ADI 5867, a ADC 58 e a ADC 59, teve a oportunidade de proferir decisão no sentido de que somente correção monetária deve incidir segundo o IPCA-E até o advento do termo inicial dos juros, data a partir da qual deverá incidir exclusivamente a SELIC. 



    Gize-se que o assunto já foi objeto não só da citada emenda à Constituição, mas também de alterações legislativas, súmulas de tribunais superiores e mudanças de entendimento na jurisprudência, tanto do STF quando do STJ. 



    É manifesto que o caso concreto se trata de frontal violação às citadas normas constitucionais na medida em que jamais seria intenção do legislador impor aos entes públicos ônus que não é atribuível aos particulares: a incidência de juros em momento anterior à constituição da mora regra geral, perfectibilizada com a citação, pois, é incontroverso que a Taxa SELIC engloba juros e correção monetária concomitantemente. 



    A manutenção da incidência na forma como determinada se reveste de relevância que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, especialmente, visto que o recorrente é ente público, reiterando-se que aludido precedente ocasionará a condenação em patamar indevido em diversos processos, com relevantes consequências de ordem econômica, jurídica e social para a coletividade. 



    Corrobora este pensar o fato de que o tema foi histórica e reiteradamente objeto de análise dos julgados desta Suprema Corte. Diante das razões acima expostas, é certa a necessidade de se reconhecer a repercussão geral, dado que a decisão atacada é contraria ao posicionamento deste Supremo Tribunal (art. 1.035, §1º, do CPC). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve os consectários legais definidos na sentença, cujos fundamentos foram os seguintes (fl. 4, Doc. 8):



    “c) as parcelas vencidas e vincendas não atingidas pela prescrição deverão ser pagas de uma única vez. Sobre o referido valor, incidirá juros de mora desde a citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.° 113/2021 7 , incidirá somente a taxa selic.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, com a aplicação da Taxa Selic apenas a partir de 9/12/2021. Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente